Tribunal: STF
Processo: HC 73986
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Competência. 2. Indicado como
autoridade coatora o 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. 3.
Não se trata de decisão da Corte, mas de um de seus membros. 4.
Competência do Superior Tribunal de Justiça (Constituição, art. 105,
I, a e c). 5. Habeas Corpus não conhecido, determinando-se a remessa
dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.